Tribunal: TJMT
Processo: 1043665-16.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043665-16.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada, Resgate de Contribuição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EMILIO DIAS NOGUEIRA - CPF: 695.898.528-15 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELADO), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPROCEDÊNCIA – PRETENDIDA SUPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA PELA POSTALIS

INDEPENDENTEMENTE

DO ROMPIMENTO DO VÍNCULO COM A PATROCINADORA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS OBRIGATÓRIOS – ALEGADA ILEGALIDADE DOS DESCONTOS EXTRAORDINÁRIOS E

RESTITUIÇÃO DOS VALORES DOS ÚLTIMOS 05 ANOS – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE NA DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É válida a exigência de rompimento do vínculo empregatício entre o participante e o patrocinador, estabelecida em regulamento de entidade fechada de previdência privada, como condição para a concessão do benefício de complementação da aposentadoria por tempo de serviço.

Não existe direito adquirido a um determinado regime jurídico de previdência, o que determina que as regras vigentes ao tempo da concessão do benefício é que devem ser observadas, não sendo legítima a utilização de regulamento inicial já revogado, tampouco a aplicação de regras implementadas em data posterior à concessão do benefício pelo preenchimento dos requisitos legais.

As alterações aos regulamentos dos planos de entidade fechadas atingem a todos os participantes, exceto aqueles que já tenham cumprido todas as exigências para o gozo do benefício contratado, hipótese verificada no caso.

Em razão da necessidade de manter o equilíbrio econômico-atuarial do fundo e do comprometimento das reservas financeiras, é possível a cobrança de contribuição extraordinária para a superação de déficit do orçamento para custeio de benefícios daqueles que ainda não tenham preenchido todos os requisitos para recebimento da aposentadoria complementar.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EMILIO DIAS NOGUEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da
Ação de Cumprimento de Regulamento de Previdência Privada
ajuizada em face de
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,
a qual

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento do honorários fixados em 10% do valor da causa, consoante a regra do § 2º do artigo 85 do CPC/15, observada a concessão da gratuidade de justiça (ID 155168878).

Em suas razões recursais (ID 155168879), sustenta o apelante que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que quando da adesão ao plano de previdência privada, não havia o critério exigindo o afastamento da empresa para recebimento da suplementação.

Informa que, de acordo com o artigo 23 do Regulamento da Postalis vigente à época da adesão à previdência privada, os únicos critérios exigidos eram:
a)
ter 58 anos de idade;
b)
ter 35 anos de vinculação ao regime da previdência oficial;
c)
ter 05 anos de vinculação à instituição e;
d)
a manutenção ininterrupta do vínculo empregatício com a patrocinadora durante os últimos 10 anos.

Aduz que a aposentadoria pela previdência oficial não obriga o trabalhador celetista a desvincular-se da empresa, motivo pelo qual, após a aposentadoria por tempo de contribuição junto ao INSS, optou por continuar trabalhando.

Assevera ainda ser indevida a cobrança das contribuições extraordinárias e sua manutenção causará o enriquecimento ilícito da apelada, pois ainda que as condições financeiras e atuariais do plano importem em resultados deficitários, não é legítimo impor ao autor a continuidade do pagamento, mesmo porque evidente que o déficit do plano de previdência se deu por gestão temerária.

Afirma que, assim como a questão dos requisitos para recebimento do benefício de suplementação da aposentadoria, a aprovação de equacionamento do déficit do Plano BD Saldado em 2013 e em março de 2015 só poderão atingir os trabalhadores que aderirem ao plano após esta data, não sendo possível atingir aqueles que não contribuíram para a existência do déficit.

Relata que as alterações implementadas do Regulamento do POSTALIS posteriormente à adesão do recorrente do Plano, embora estejam em conformidade com a legislação atual, não poderão lhe ser aplicadas, pois ofenderão o seu direito adquirido.

Assim, defende fazer jus ao recebimento da suplementação retroativa já que se aposentou pela previdência oficial em 25/10/2002, desvinculando-se da empresa em outubro de 2014, bem como à devolução das contribuições extras que lhe são cobradas indevidamente.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para seja reformada a sentença para que seja declarada a inaplicabilidade da exigência de desligamento do autor do vínculo empregatício como fator condicionante à elegibilidade da suplementação da aposentadoria por tempo de serviço, nos termos do artigo 23 do regulamento vigente à época da adesão ocorrida em 1981, além da cessação imediata das contribuições mensais para a previdência privada por ter o autor cumprido todas as exigências de exigibilidade para recebimento da suplementação em 07/06/2013, nos termos do artigo 23 do regulamento à época da adesão (1981), sem prejuízo da condenação da requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente desde dezembro de 2013.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 155168882).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
EMILIO DIAS NOGUEIRA
ajuizou a presente
Ação de Cumprimento de Regulamento de Previdência Privada,
alegando, em síntese, ter laborado na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, patrocinadora do plano de previdência privada
POSTALIS – INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS
, ao qual o autor aderiu quando da sua implantação no ano de 1981, tendo se aposentado pela previdência oficial por tempo de contribuição em 25/10/2002, vindo a desligar-se definitivamente da empresa apenas em outubro de 2014

(ID 155168844).

Alegou em sua inicial (ID 155168844) que ao
completar 58 anos de idade (17/08/2008) requereu o benefício tendo em vista ter preenchido todos os requisitos do artigo 23 do Regulamento do POSTALIS, porém, teve negado seu pedido para implantação da suplementação da aposentadoria por tempo de serviço, ao argumento de que o desligamento da empresa patrocinadora é obrigatório.

Afirma que mesmo tendo sido negado o benefício, as cobranças continuaram sendo efetivadas e após o seu desligamento da empresa, ocorrido em outubro de 2014, quando finalmente passou a receber o benefício de suplementação, continuou lhe sendo cobrada a contribuição no percentual de 25% do seu salário líquido.

Assim, por entender que faz jus ao recebimento da suplementação desde que completou 58 anos e por entender que as cobranças das contribuições são indevidas, ingressou com a presente demanda requerendo:

a)

Declaração de inaplicabilidade da exigência de desligamento do autor da empresa patrocinadora, sendo reconhecido o seu direito a suplementação da aposentadoria por tempo de serviço na forma do artigo 23 do regulamento da POSTALIS vigente à época da adesão operada em 1981;

b)

Seja a POSTALIS compelida a cessar de imediato a cobrança das contribuições previdenciárias;

c)

Seja a POSTALIS condenada a restituir os valores cobrados indevidamente a título de contribuição no período de dezembro de 2013 até a data do cumprimento da sentença, no valor de R$ 29.899,62 (vinte e nove mil oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos);

d)

Seja a POSTALIS compelida a pagar, imediatamente, a suplementação da aposentadoria por tempo de serviço retroativa, compreendendo o período não prescrito até a data imediatamente anterior à concessão do benefício (outubro de 2014), no importe de R$ 26.888,64 (vinte e seis mil oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos);

e)

Seja a POSTALIS condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 20% da condenação.

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença de improcedência, nos termos do relato.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante.

Pois bem
.

Embora o apelante tenha comprovado por meio do documento de DI 155168848 ter se aposentado por tempo de contribuição pela previdência oficial em 25/10/2002, reconhece ter optado por continuar trabalhando na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, mesmo após ter completado 58 anos de idade em
17/08/2008 (ID 155168845), ocasião em que teria, em tese, se tornado elegível para receber o benefício de suplementação da aposentadoria por tempo de serviço junto à previdência privada.

Evidente que houve o preenchimento apenas dos requisitos previstos no artigo 26 do Regulamento Básico da previdência, cujas exigências encontram-se abaixo transcritas:

“Art. 26 - A suplementação da aposentadoria por tempo de serviço será concedida ao participante que a requerer com pelo menos 58 (cinquenta e oito) anos de idade, desde que tenha mantido, ininterruptamente, o vínculo à INSTITUIÇÃO nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao evento, o vínculo empregatício à patrocinadora durante os últimos 10 (dez) anos e que lhe tenha sido concedido a aposentadoria por tempo de serviço pela previdência oficial.” (Id. 25163232)

No entanto, o artigo 121 do Regulamento Básico da previdência, na edição atualizada em 1997, estabelece, expressamente, a necessidade de desligamento do vínculo empregatício com o patrocinador como condição para o recebimento do benefício, conforme abaixo transcrito:

"
O participante em gozo de benefícios pela previdência oficial que não satisfaça às condições exigidas por este Regulamento para a concessão das suplementações correspondentes só fará jus ao pagamento do benefício supletivo quando vier a atender a essas condições
e após o seu afastamento da atividade na patrocinadora
."

No mesmo sentido é que dispõe o artigo 3º, inciso I, da Lei Complementar nº 108/2001, vejamos:

“Art. 3º Observado o disposto no artigo anterior, os planos de benefícios das entidades de que trata esta Lei Complementar atenderão às seguintes regras:

I – carência mínima de sessenta contribuições mensais a plano de benefícios e
cessação do vínculo com o patrocinador
, para se tornar elegível a um benefício de prestação que seja programada e continuada.”
(g.n.).

Ocorre que o requisito de desligamento do vínculo empregatício não foi observado pelo apelante como afirma em sua inicial
(ID 155168844)
e nas razões deste recurso (ID 155168879) ao informar ter optado por continuar trabalhando, tendo rompido seu vínculo apenas em outubro de 2014 quando do seu desligamento.

Assim, em que pese suas alegações, fato é que o apelante possuía apenas mera expectativa de direito, não tendo direito adquirido à complementação da aposentadoria como alegado, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos exigidos, pois sujeito às regras vigente ao tempo da concessão do benefício.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – POSTALIS – ALTERAÇÕES DO REGRAMENTO POSTERIORES À CELEBRAÇÃO – POSSIBILIDADE – FUNDO DE CUSTEIO FORMADO PELAS CONTRIBUIÇÕES DO PATROCINADOR E PARTICIPANTES, INCLUSIVE ASSISTIDOS – CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PREVISTAS NA NORMA E NO REGULAMENTO E APROVADAS PELO CONSELHO DELIBERATIVO – VALIDADE – EXIGÊNCIA DE ROMPIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As alterações nas regras do plano de benefícios não se aplicam apenas aos participantes que tiverem preenchido os requisitos necessários para a aposentadoria antes da mudança do regime jurídico. Não existe ilegalidade na cobrança de contribuição extraordinária, oriunda de alteração dos regulamentos dos planos de benefícios pelas entidades de previdência privada, com a supervisão de órgãos governamentais, porquanto tem por objetivo a superação de déficit do orçamento, de modo a manter o equilíbrio atuarial das reservas.
É válida a exigência de rompimento do vínculo empregatício entre o participante e o patrocinador, estabelecida em regulamento de entidade fechada de previdência privada, como condição para a concessão do benefício de complementação de aposentadoria
.”

(RAC n. 1025424-57.2019.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.02.2022

Por este motivo, a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

No tocante à alegada impossibilidade de desconto das contribuições extras, ao argumento de que o equacionamento de déficit do Plano BD Saldado não pode ser repassado aos trabalhadores que aderiram ao plano antes da existência dos débitos, razão assiste ao apelante em parte.

Isso porque, dada a relação jurídica entre o participante e a entidade fechada baseada em um contrato, o plano de previdência privada possui um “regulamento” onde são estipulados os benefícios, os pressupostos para a sua concessão, a forma de aporte de recursos, a aplicação do patrimônio, os requisitos de elegibilidade e outros aspectos que formam o conjunto de direitos e obrigações entre as partes (entidade de previdência privada, patrocinadores, participantes e beneficiários).

Apesar de o apelante defender que a aprovação de equacionamento do déficit em 2013 e março de 2015 só pode aplicada aos participantes que aderirem ao plano após essa data, o entendimento do STJ, consolidado por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.435.837 (
TEMA 907
), sob o rito dos recursos repetitivos, estabelece que não há que se falar em direito adquirido a um determinado regime jurídico de previdência, pois as regras aplicáveis ao caso concreto são aquelas vigentes à época de concessão do benefício.

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CONCESSÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. REGULAMENTO DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA. NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATADA ADESÃO. AFASTAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. DIREITO ACUMULADO. OBSERVÂNCIA. REGIME DE CAPITALIZAÇÃO. FUNDO MÚTUO. PRÉVIO CUSTEIO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-ATUARIAL. PRESERVAÇÃO. 1. Polêmica em torno da definição acerca do regulamento aplicável ao participante de plano de previdência privada fechada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar, devendo ser definido se é o vigente à época da sua aposentadoria ou aquele em vigor ao tempo de sua adesão ao plano de benefícios. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV). 3. Recurso especial provido.”

(REsp 1435837/RS, 2ª Seção, Rel. Ministro Paulo de Tarso j. 27.02.2019).

Na mesma toada é o que dispõe o artigo 17 da Lei Complementar 109/2001, vejamos:

“Art. 17. As alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, observado o direito acumulado de cada participante. Parágrafo único: Ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria.”

Portanto, as alterações aos regulamentos dos planos de entidades fechadas de previdência atingem a todos os participantes, exceto aqueles que já tenham cumprido todas as exigências para o gozo do benefício contratado.

Assim, não há que se falar em ilegalidade dos descontos realizados pela entidade previdenciária, tampouco em restituição de valores, vez que integram reserva monetária garantidora do pagamento do benefício, em atenção ao equilíbrio financeiro e atuarial, havendo a expressa previsão de custeio do plano de benefícios conforme disposto no artigo 6° da Lei Complementar n° 108/2001 e no artigo 21 da Lei Complementar n. 109/2001.

“Art. 6º o custeio dos planos de benefícios será de responsabilidade do patrocinador e dos participantes, inclusive assistidos”.

“Art. 21. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar.

§
1º O
equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.

§ 2o A redução dos valores dos benefícios não se aplica aos assistidos, sendo cabível, nesse caso, a instituição de contribuição adicional para cobertura do acréscimo ocorrido em razão da revisão do plano.

§ 3o Na hipótese de retorno à entidade dos recursos equivalentes ao déficit previsto no caput deste artigo, em conseqüência de apuração de responsabilidade mediante ação judicial ou administrativa, os respectivos valores deverão ser aplicados necessariamente na redução proporcional das contribuições devidas ao plano ou em melhoria dos benefícios.”

Em razão da necessidade de manter o equilíbrio econômico-atuarial do fundo e do comprometimento das reservas financeiras, é possível a cobrança de contribuição extraordinária para a superação de déficit do orçamento para custeio de benefícios.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA –
SUPLEMENTAÇÃO
DA
APOSENTADORIA
– DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE NA DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A DETERMINADO REGIME JURÍDICO DE PREVIDÊNCIA – DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Inexiste direito adquirido a um determinado regime jurídico de previdência, o que determina que as regras vigentes ao tempo da concessão do benefício é que devem ser observadas, não sendo legítima a utilização de regulamento inicial já revogado. As alterações aos regulamentos dos planos de entidade fechadas atingem a todos os participantes, exceto aquele que já tenham cumprido todas as exigências para o gozo do benefício contratado, hipótese não verificada no caso. Em razão da necessidade de manter o equilíbrio econômico-atuarial do fundo e do comprometimento das reservas financeiras, é possível a cobrança de contribuição extraordinária para a superação de déficit do orçamento para custeio de benefícios.”
(N.U 1001588-75.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021).

Na hipótese dos autos, verifica-se que os descontos a título de contribuições extraordinárias sobre o benefício do autor vêm sendo realizados desde 2013 para a recomposição das reservas, decorrente de resultado deficitário do plano de previdência BD Saldado (ID 155168849), período este em que ainda não havia preenchido todos os requisitos necessários para implementação do benefício, sendo referido desconto legítimo.

No entanto, o documento de ID 155168847 comprova que em outubro de 2014 o apelante rompeu definitivamente seu vínculo empregatício com a patrocinadora, vindo então a receber o benefício da suplementação por ter preenchido todos os requisitos necessários para implementação da aposentadoria.

Desta forma, a contribuição extraordinária instituída em 05/03/2015, no percentual de 25,98% (vinte e cinco vírgula noventa e oito por cento) constante do regulamento para equacionamento do déficit do plano de custeio não pode ser imposta ao apelante, por tratar-se de alteração posterior à implementação do benefício em favor do apelante.

Isso porque, o apelante sujeita-se às regras do regulamento vigente à época
da implementação de todos os requisitos necessários à concessão do benefício o que se operou em outubro de 2014, quando do seu desligamento da patrocinadora.

Por este motivo, deverá a apelada restituir ao apelante todos os valores descontados a título de contribuição extraordinária a partir de abril de 2015, data em que se iniciou a cobrança no percentual de 25,98% (vinte e cinco vírgula noventa e oito por cento).

Há que se esclarecer que tal restituição deverá se dar de forma simples e não em dobro como requerido pelo apelante, pois não há nos autos demonstração de má-fé da apelada que indevidamente procedeu a cobrança com base em regulamento inaplicável, motivo pelo qual indevida a pretendida repetição do indébito.

Assim, conclui-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser parcialmente reformada para reconhecer a ilegalidade da cobrança da
contribuição extraordinária instituída em 05/03/2015 e descontada a partir de abril de 2015, no percentual de 25,98%, por ser tal alteração posterior à implementação do benefício em favor do apelante, além do direito à restituição na forma simples.

Diante do exposto,
dou parcial provimento

ao recurso de apelação para:

a)

Reconhecer a ilegalidade dos descontos extraordinários cobrados do apelante a partir de abril de 2015, no percentual de 25,98%;

b)

Determinar a restituição na forma simples de
todos os valores descontados nos últimos 05 (cinco) anos a título de contribuição extraordinária decorrentes da alteração ocorrida em 05/03/2015 no regulamento para equacionamento do déficit do plano de custeio, devendo o montante ser corrigido monetariamente pelo INPC desde abril de 2015 e juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação;

c)

Determinar a imediata suspensão dos descontos a título de contribuição extraordinária
decorrentes da alteração ocorrida em 05/03/2015 no regulamento para equacionamento do déficit do plano de custeio
;

d)

Reconhecer a sucumbência recíproca e distribuir o ônus sucumbencial na proporção de 50%, devendo cada uma das partes pagar os honorários do causídico da parte contrária, o qual fixo em 10% do valor da condenação;

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023